Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-32.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001940-32.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABELLA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 485, IV, CPC). CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

•

A concessão da gratuidade judiciária em sede de Agravo de Instrumento projeta seus efeitos sobre o processo principal, desobrigando a parte do recolhimento das custas processuais.

•

A sentença que determina o cancelamento da distribuição e extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas deve ser reformada quando já existe decisão de segundo grau concedendo a assistência judiciária gratuita.

•

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, respeitando-se o benefício da gratuidade judiciária já deferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8001940-32.2024.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que é apelante ISABELLA ALMEIDA DOS SANTOS e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.